Tribunal: STF
Processo: HC 218913
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. DEBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 



    2. Não é cabível o deferimento do pedido de prisão domiciliar quando não comprovada a excepcionalidade da medida no caso concreto. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 738.958, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Sustenta que:



    “a) (....) a hediondez do delito não é fundamentação idônea para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva;



    b) Negar a Prisão Domiciliar ao paciente aos argumentos de que ele está foragido é um erro crasso além de contraditório, porquanto, segundo documento 03 em anexo, ele está preso desde a data de 23/02/2018; 



    c) (...) afirmar que o paciente vem fazendo ameaças constantes à vítima foi um erro imperdoável porque, segundo documento 02 em anexo, está alegação foi usada quando do recebimento da denúncia e decretação da prisão preventiva do paciente em 05/05/2013 portanto, há 09 ANOS atras, todavia, hoje, segundo termo de audiência em anexo (doc. 015), a própria vítima afirma que depois dos fatos, ela nunca mais teve contado com o paciente, nesta mesma linha foi a testemunha da acusação (...); 



    d) Pecou mais ainda a 5ª Câmara do STJ ao entender que não foi comprovada a extrema debilidade do paciente, entretanto, foi provado que ele foi diagnosticado com INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA, como POSSÍVEL QUADRO DE SÍNDROME PULMÃO-RIN e está com 55% DA ÁREA PULMONAR ACOMETIDA, não bastasse esta debilidade em sua saúde, ele é idoso, conta mais de 70 ANOS, faz hemodiálise 03 vezes por semana e sua aparência é de extrema debilidade, ver fotos em anexo (doc. 16 e 17). (...) 



    e) Finalmente, (...) o paciente vem, na medida do possível, recebendo atendimento por parte da unidade prisional, mas também é fato concreto que sua família, segundo documento 17 em anexo, providencia e envia a ele remédio não disponível na unidade.”



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, ou, ainda, por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. O paciente foi denunciado pelo crime de tentativa de homicídio praticado, em tese, contra sua ex-esposa, mãe de seus quatro filhos, mediante golpes de martelo, enquanto a vítima dormia. 



9. Narra a denúncia que:



    “(...) no dia 12 de junho de 2011, por volta das 22h40, na Rua (...), (o paciente) (...) tentou matar a vítima (...), mediante golpes de martelo e mediante recurso que dificultou sua defesa, (...) não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.



    É dos autos que o denunciado e a ofendida foram casados por aproximadamente vinte anos, relação da qual advieram quatro filhos.



    Segundo o apurado, (...) a ofendida se encontrava dormindo em sua residência, na companhia de seu filho (...), quando o denunciado ingressou no imóvel, aparentemente embriagado. Já no interior da morada, o indiciado municiou-se de um martelo e partiu para cima de (...), o qual conseguiu se desvencilhar do indiciado. Ato contínuo, o denunciado vislumbrou a ofendida deitada na sala, momento que desferiu um golpe de martelo em sua cabeça.



    É dos autos que a ofendida foi socorrida por um vizinho, sendo levada a santa casa local e submetida à intervenção cirúrgica.



    Consta dos autos que o delito não se consumou em razão do pronto atendimento dispensado à vítima. É certo, ainda, que a conduta do denunciado configurou recurso que dificultou a defesa da ofendida, eis que o golpe foi desferido de inopino, colhendo-a de surpresa enquanto estava dormindo”.



10. Feita essa observação preliminar, anoto que o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



11. O STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 



12. No caso, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento, ao assentar que “o decreto prisional fundou-se na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal diante da gravidade concreta do delito e indícios de autoria e materialidade. Inclusive, trata-se de crime hediondo. Destaca-se que o paciente esta foragido e, conforme observa-se nos autos, vem fazendo ameaças constantes à vítima. Dessa forma, a manutenção da custódia preventiva mostra-se necessária, não sendo suficiente ao caso, conceder liberdade provisória ou impor quaisquer outra medida cautelar diversa da prisão”.



13. Quanto ao mais, eventual acolhimento das teses defensivas no sentido de que o paciente não se encontra foragido e que não está ameaçando a vítima demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



14. Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão do estado de saúde do acionante, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual, no sentido de que, “malgrado (o paciente) seja portador de doença autoimune conhecida como ‘Síndrome de Goodpasture’ ou ‘Síndrome Pulmão-Rim’, não há notícia da extrema debilitação do paciente, tampouco ficou comprovado que ele não está recebendo o adequado atendimento e tratamento medicamentoso em conformidade com sua sintomatologia. Ao contrário, conforme documentos de fls. 65/89, a unidade prisional vem providenciando toda a medicação prescrita pela casa de saúde, bem como o transporte para que o paciente compareça a consultas e realize sessões de hemodiálise. Além disso, conforme relatório da Diretora Técnica de Saúde da unidade prisional (fl. 86), a dieta oferecida ao paciente foi adaptada com base na prescrição médica e ‘o detento segue atentamente acompanhado pela equipe de saúde da Unidade e no momento apresenta-se em condições estáveis”.



15. Sendo assim, eventual acolhimento da pretensão defensiva, neste ponto, também demandaria análise de fatos e provas, inviável em habeas corpus.



16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator